Tribunal: STF
Processo: RE 629647
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 1004 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM FACE DE EMPRESA ESTATAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA AFASTAMENTO DOS EMPREGADO ADMITIDOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DOS EMPREGADOS AFETADOS PELO ACORDO. NO ÂMBITO DO PROCESSO COLETIVO OS INTERESSES DOS EMPREGADOS DEVEM SER DEFENDIDOS PELO SINDICATO REPRESENTANTE DA RESPECTIVA CATEGORIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.ANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de modular os efeitos da decisão, sem considerar que a preservação das decisões judiciais até aqui proferidas oferece grave risco à segurança jurídica - notadamente para a Administração Pública em geral, que já efetivou múltiplas dispensas com base em outros títulos judiciais, onerando o erário com os custos de reintegrações.



    2. Não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.



    3. Pelo contrário, razões de interesse social orientam que a decisão resguarde o direito dos trabalhadores de, por meio do sindicato da categoria, participarem do acordo fruto da ação civil pública ajuizada pelo Parquet, que findou por dispensá-los do emprego sem a oportunidade de exercerem o direito ao contraditório e ampla defesa. 



    4. A conclusão do julgamento do presente paradigma não determinou a reintegração dos trabalhadores, mas sim que fosse reaberta instrução processual perante a Vara do Trabalho de origem, com a devida integração do Sindicato à lide, abrindo-lhe a oportunidade de defender eventuais direitos dos assistidos. 



    5. Ausência dos pressupostos necessários à modulação dos efeitos do julgado. 



    6. Embargos de Declaração rejeitados.